Tribunal: STF
Processo: HC 58632
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE FALTA DE EXAME DO CORPO DE DELITO. SUA IRRELEVÂNCIA, EM
FACE DA CONFISSAO DO RÉU E DA PRATICA DO CRIME MEDIANTE O CONCURSO
DE AGENTES, COM APLICAÇÃO DA PENA NO MINIMO LEGAL. SEM PROCEDENCIA,
POR IGUAL, A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART-42 DO CÓDIGO-PENAL, BEM
ASSIM DE FALTA DE CURADOR.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.